Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em avaliar a correção da metodologia empregada pelo perito, na fase de liquidação de sentença, para o estabelecimento do valor do veículo devolvido ao vendedor, com a devida apuração da depreciação pelo período de tempo de uso do bem pelo adquirente.

2. O montante definido em tabela, independentemente da metodologia adotada (FIPE ou KBB), não tem aptidão para indicar, isoladamente, o valor de determinado veículo automotor em concreto, tendo em vista as diferenças no modo da utilização e no cuidado de conservação adotados por cada proprietário específico. Assim, é necessária a avaliação específica da depreciação do aludido bem. 2.1. A mera ilação de que as concessionárias revendedoras de automóveis exigem valores abusivos pela prestação de serviços de reparos não é suficiente para afastar o custo da reparação especificado por meio de laudo pericial elaborado por perito designado pelo Juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.